Tribunal: CARF
Processo: 14120.000394/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – INFRAÇÃO CONFIGURADA – MULTA APLICADA
A não apresentação de livros e documentos exigidos pela fiscalização caracteriza infração à obrigação acessória prevista no art. 33 da Lei no 8.212/1991 e no Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), sujeitando o contribuinte à penalidade prevista nos arts. 92 e 102 da mesma Lei.
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRAZO DECADENCIAL APLICÁVEL – ART. 173, I, DO CTN – EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS ULTRAPASSANDO 5 ANOS – MULTA INSUBSISTENTE
A fiscalização realizada em 2007 exigiu documentos referentes aos exercícios de 1997 e 1998. Aplicando-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, resta ultrapassado o lapso de cinco anos para constituição do crédito relativo à obrigação acessória. A exigência de documentos fora do período decadencial torna insubsistente a penalidade imposta.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – ART. 32, §11o, DA LEI No 8.212/1991 – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 11.941/2009 – INAPLICABILIDADE POSTERIOR – REVOGAÇÃO EXPRESSA
A previsão de manutenção de documentos por dez anos contida no §11 do art. 32 da Lei no 8.212/1991 foi revogada pela Lei no 11.941/2009, antes mesmo da instauração do procedimento fiscal. Sua invocação para justificar exigência de documentos relativos a fatos geradores de mais de cinco anos anteriores mostra-se indevida. Recurso voluntário conhecido e provido para cancelar a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.000394/2007-29
ACÓRDÃO
2102-003.687 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MATOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS –
INFRAÇÃO CONFIGURADA – MULTA APLICADA
A não apresentação de livros e documentos exigidos pela fiscalização
caracteriza infração à obrigação acessória prevista no art. 33 da Lei no
8.212/1991 e no Regulamento da Previdência Social (Decreto no
3.048/1999), sujeitando o contribuinte à penalidade prevista nos arts. 92 e
102 da mesma Lei.
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRAZO DECADENCIAL APLICÁVEL
– ART. 173, I, DO CTN – EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS ULTRAPASSANDO 5
ANOS – MULTA INSUBSISTENTE
A fiscalização realizada em 2007 exigiu documentos referentes aos
exercícios de 1997 e 1998. Aplicando-se o prazo decadencial previsto no
art. 173, I, do CTN, resta ultrapassado o lapso de cinco anos para
constituição do crédito relativo à obrigação acessória. A exigência de
documentos fora do período decadencial torna insubsistente a penalidade
imposta.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – ART. 32, §11o, DA LEI No 8.212/1991 –
REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 11.941/2009 – INAPLICABILIDADE POSTERIOR
– REVOGAÇÃO EXPRESSA
A previsão de manutenção de documentos por dez anos contida no §11 do
art. 32 da Lei no 8.212/1991 foi revogada pela Lei no 11.941/2009, antes
mesmo da instauração do procedimento fiscal. Sua invocação para
justificar exigência de documentos relativos a fatos geradores de mais de
cinco anos anteriores mostra-se indevida. Recurso voluntário conhecido e
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.687 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000394/2007-29
2
provido para cancelar a multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação do Auto de
Infração no 37.139.389-2, fls. 3 a 9, em decorrência das conclusões do Relatório Fiscal de
fls. 19 e 20, merecendo destaque os seguintes trechos de referido relatório:

1. DA INFRAÇÃO
1.1. Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o seu
representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou
livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.687 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000394/2007-29
3
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, infringindo o disposto
na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§ 2o e 3o, combinado com os arts. 232 e
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06.05.99.
1.2. A empresa deixou de apresentar para a fiscalização, conforme solicitação
pelo Termo de Intimação de Documentos - TIAD do dia 22/11/07, os seguintes
documentos das empresas incorporadas, do período de 01/97 a 12/98:
-MATOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA: Livros Auxiliares do Diário e Razão dos
anos 1997 e 1998, Livros de Registros de Entrada de Mercadorias, Notas Fiscais
de Entrada, Notas Fiscais de Produtor, Recibos de Pagamentos a autônomos,
Recibos a administradores, Registros de Empregados e Contrato de obras de
construção civil.
2. APLICAÇÃO DA MULTA
2.1. Em decorrência da infração praticada, o valor da multa cabível é R$ 11.951,21
(onze mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), nos termos
da Lei no 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. II, alínea T e art.
373 e atualização da multa pela Portaria MPAS 142, de 11/04/07, publicada em
12/04/07.
2.2. Porém, não existem as reincidências, conforme art. 292, IV, do Regulamento
da Previdência.
2.3. Não ficaram configuradas as demais circunstâncias agravantes previstas no
artigo 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto
3.048/99 e nem a atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento.
3. CONCLUSÃO
3.1. A seguir encontra-se identificada a pessoa física responsável pela empresa, a
qual se encontra discriminada no relatório REPLEG - Relação de Representantes
Legais, em anexo.
3.2. LORENO DELCO DE ANTONI: brasileiro, residente e domiciliado na Rua Bela
Cintra, 1.886 - Apto 51 - Consolação - SÃO PAULO - SP, 01.415-002, portador do
CPF 009.524.510-34 e do RG 4.014.287.751-SSP/RS, sócio-gerente da empresa
notificada de 01/06/88 a 03/08/98.
3.3. JOVIR PERONDI: brasileiro, residente e domiciliado na Rua Treze de Junho,
915 - Apto 14 - Centro - CAMPO GRANDE - MS, CEP 79.002-430, portador do
CPF 135.776.110-49 e do RG 009.490-SSP/MS, sócio-gerente da empresa
notificada desde 01/06/88.

2.

Vale registrar que, em que pese se possa verificar, fl. 17, a existência de
outras NFLDs e outros AIs, o presente processo trata somente do auto DEBCAD no
37.139.389-2, no valor de R$ R$ 11.951,21.
3.

A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 41 a 54, alegando que a
apresentação dos documentos requeridos pela fiscalização seria desnecessária, sob o
fundamento de que teria ocorrido a decadência em relação aos períodos fiscalizados, e
que a infração teria sido objeto de duplicidade, em relação aos DEBCADs no 37.139.388-4
e no 37.039.211-6.
4.

A partir de referida impugnação, adveio o Acórdão DRJ/CGE no 15.749, fls.
223 a 231, datado de 29/10/2008, cujo dispositivo considerou improcedente a referida
impugnação interposta pelo sujeito passivo, nos termos assim ementados:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações relativas às
contribuições previdenciárias devem ficar arquivados na empresa durante 10 (dez)
anos, à disposição da fiscalização.
Embora trate de prescrição, não se aplica o conteúdo da Súmula Vinculante no 8.
O modelo brasileiro repele a inconstitucionalidade por analogia.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.687 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000394/2007-29
4
INFRAÇÃO
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições sociais constitui infração.
Lançamento Procedente.

5.

Cinte do Acórdão de Impugnação, proferido pela DRJ, na data de
15/12/2008, fl. 242, a empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 08/01/2009,
fl. 243/248, no âmbito do qual alegou, em síntese, a ilegalidade da exigência de guarda e
apresentação de documentos por prazo superior ao prazo decadência, sob o fundamento
de que o prazo para guarda e apresentação de documentos se estende pelo lapso
temporal de 5 anos, à luz do art. 150, §4o, do CTN.
6.

Ao fim (fl. 248), a empresa contribuinte pede o provimento de seu recurso
voluntário, e o cancelamento do auto de infração.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto na data de
08/01/2009 (fl. 243/248), em decorrência da ciência da intimação ocorrida na data de
15/12/2008 (fl. 242).
9.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário.
Mérito
Da alegação de ilegalidade da exigência de guarda e apresentação de documentos
por prazo superior ao prazo decadência, sob o fundamento de que o prazo para
guarda e apresentação de documentos se estende pelo lapso temporal de 5 anos, à
luz do art. 150, §4o, do CTN.
10.

A empresa recorrente aduz que seria ilegal a exigência, pela fiscalização, da
guarda e apresentação de documentos por prazo superior ao prazo decadência, sob o
fundamento de que o prazo para guarda e apresentação de documentos se estende tão-
somente pelo lapso temporal de 5 anos, à luz do art. 150, §4o, do CTN.
11.

Assim, segundo a recorrente, considerando que a fiscalização ocorreu no
ano de 2007 (10/12/2007), conforme fl. 20, e considerando que os documentos requeridos
pela fiscalização se referiam ao ano de 1997 e 1998 (conforme fl. 19), tal exigência
extrapolaria o lapso temporal de 5 anos, por ela defendido.
12.

A DRJ, em seu Acórdão, fls. 227 e 228, entendeu que o Parecer PGFN/CAT
n° 1617/2008 teria interpretado o alcance da Súmula Vinculante STF no 8.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.687 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000394/2007-29
5
13.

Veja-se o disposto na Súmula Vinculante STF no 8:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei n° 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
14.

Por sua vez, assim entendeu o Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008:
"... a compreensão do § 11, do art. 32, da Lei n° 8.212, de 1991, que dispõe que
os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo [contribuições previdenciárias] devem ficar arquivados na empresa durante
10 (dez) anos, à disposição da fiscalização. Com efeito, a regra permanece
robusta. Nada obstante tratar de prescrição, não se lhe aplica o conteúdo da
súmula em apreço. O modelo brasileiro repele a inconstitucionalidade por analogia
". (grifou-se)
15.

Assim, segundo referido parecer, a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46
não implicariam inconstitucionalidade do disposto no art. 32, §11, da Lei no 8.212/1991; no
entanto, em 2008, quando da expedição de referido parecer, ateve-se à redação do art.
32, §11o, que, em 2009, foi revogada pela Lei Nacional no 11.491/2009, ou seja, redação
esta que foi revogada anteriormente à fiscalização ocorrida em 10/12/2010.
16.

Importante registrar que a súmula 148 CARF, estabelece que nos casos de
multa por obrigação acessória o prazo decadencial é seguido pelo art. 173 do CTN, na
qual se adequa perfeitamente com o presente caso, pois a razão da autuação é a não
apresentação de documentos ficais, ou seja, obrigação acessória que é regida por uma
obrigação de fazer ou não fazer, vejamos:

“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”

17.

Assim, a fiscalização foi iniciada em 05/09/2007, fl. 10, com período de
fiscalização fixado entre 01/1997 e 12/1998, fl. 11, a qual requereu informações e
documentos sobre referido período, cujos fatos geradores ocorreram em mais de 5 anos
antes da ocorrência da fiscalização.
18.

Dessa forma, por decorrência lógica, considerando-se o prazo decadencial
de 5 anos, das contribuições sociais, merece provimento o argumento da recorrente sobre
o instituto da decadência, pelo artigo 173 do CTN, no sentido de que não seria devida a
exigência de apresentação de tal documentação, relativa a período anterior a referido
lapso temporal de 5 anos, o que torna a multa insubsistente.
Conclusão
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.687 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000394/2007-29
6
19.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e, no mérito,
dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 265
DF CARF MF
Original